Tribunal: STF
Processo: HC 255249
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] pela infringência ao art. 312, § 1º (cinco vezes) e art. 312, § 1º (uma vez) c/c o art. 14, II do CP, todos na forma do art. 71, caput, do CP, aplicando-lhe às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente [...] [semiaberto], e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, no valor de metade do salário-mínimo”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida suspensão da execução da pena para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público com finalidade de análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.